Tribunal: TJDFT
Processo: 0716905-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. PANDEMIA COVID-19. RETENÇÃO DE 74% DO TOTAL PAGO. CLÁUSULA ABUSIVA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO DE 95%. DANO MATERIAL LIMITADO A PARTICIPAÇÃO DA AGÊNCIA DE TURISMO. NÃO CABIMENTO. SOLIDARIEDADE COM A COMPANHIA AÉREA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, a condenou, solidariamente com a 2a ré, a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 2.323,75 (dois mil trezentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos).
3. Segundo exposto na inicial, o recorrido adquiriu 02 (duas) passagens aéreas, com data de ida marcada para 26.12.2020 e retorno em 06.01.2021. Pelo serviço, o recorrido pagou R$ 2.446,06 (dois e quatrocentos e quarenta e seis reais e seis centavos). O recorrido aduz que, devido à sua idade à época dos fatos (72 anos), sua viagem não foi permitida. Assim, alega que solicitou o reembolso da quantia paga, mas que lhe teria sido ofertada apenas parte do valor. O Juízo de primeiro grau concluiu ainda pela retenção de 5% (cinco) do total do valor pago pelo recorrido, nos termos do artigo 740, § 3o, do Código Civil.
4. Nas razões recursais, a recorrente pede a improcedência dos pedidos formulados pelo recorrido. Subsidiariamente, requer que o valor da condenação restrinja-se à participação da recorrente na transação comercial, que estaria limitada ao recebimento de R$ 278,59 (duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), quantia que efetivamente teria percebido do recorrido.
5. Contrarrazões ao ID 36231852. Ao ID 37298348, a 2a ré juntou guia de depósito judicial no valor de R$ 1.446,59 (mil quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. A despeito de a recorrente denominar-se como empresa intermediadora da compra de passagens, utilizando programa de milhagens, o artigo 18 do CDC estabelece que todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo deverão responder solidariamente.
8. Assim, é escorreita a sentença que observou a referida determinação legal, devendo a recorrente, caso queira, demandar a empresa aérea, ora 2a ré e coobrigada, em sede regressiva. Além disso, o documento de ID 36230197 comprova que a compra foi realizada na plataforma virtual da ora recorrente, a demonstrar que o recorrido pagou a integralidade do preço à recorrente.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a 1a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.